Tribunal: TJDFT
Processo: 0051239-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0051239-32.2014.8.07.0018 Classe judicial: ReeNec – Remessa Necessária Autor: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Réus: Aridelson Sebastião de Almeida Instituto de Olhos Fábio Oliveira Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania – IBI D e c i s ã o Trata-se de reexame necessário da sentença (Id. 26444319) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação de improbidade administrativa contra Aridelson Sebastião de Almeida, Instituto de Olhos Fábio Oliveira e Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania – IBI. Como causa de pedir remota, aduziu, em breve síntese, que Aridelson Sebastião de Almeida, no exercício do cargo público de Administrador Regional de Ceilândia, promoveu os eventos “Carreta da Saúde” e “Maior São João do Cerrado”. Afirmou que foram apontadas diversas irregularidades na organização e estrutura desses eventos, dos quais se beneficiaram o Instituto de Olhos Fábio Oliveira e o Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania – IBI. Verberou que os demandados não promoveram as medidas de segurança necessárias para a realização desses empreendimentos. Pontuou que, por essa razão, houve a queda da estrutura metálica utilizada no evento “Carreta da Saúde”, o que ocasionou ferimentos nos indivíduos presentes, tendo havido, inclusive, o óbito de uma pessoa. Defendeu, assim, que, os réus violaram os princípios da administração pública, cometendo ato de improbidade administrativa nos moldes do art. 11 da Lei no 8.429/1992. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 26444319) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Não houve interposição de recurso contra a aludida sentença. Por essas razões os autos foram enviados a este Egrégio Tribunal de Justiça por força do comando normativo previsto no art. 19 da Lei no 4.717/1965. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo desacolhimento do reexame necessário (Id. 27688581). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que no presente caso deve ser analisado se os réus praticaram ato de improbidade administrativa, sendo que a remessa de ofício está estribada no art. 19 da Lei no 4.717/1965, em virtude da improcedência do pedido por meio da aludida sentença. Com efeito, convém anotar que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de decisão proferida no REsp no 1.553.124 – SC, determinou a suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da aplicação do art. 19 da Lei no 4717/1965, em casos como o presente, tendo sido assim redigida a ordem respectiva: “(...) oficiar aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, no afã de comunicar a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II” do Código de Processo Civil. A controvérsia foi classificada como Tema no 1042 dos Recursos Repetitivos. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela 1a Seção da Colenda Corte Superior: “DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE HÁ APLICAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir se há – ou não – aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador – frequentemente o Ministério Público – exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-D, II e 256-I do RISTJ).” (ProAfR no REsp 1553124/SC, Primeira Seção, DJe 19/12/2019.) Por essa razão, por intermédio da decisão publicada no Diário Oficial aos 19 de dezembro de 2019, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento que versem a respeito da aludida questão afetada. Observa-se também que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado ao caso ora em análise. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1042 dos Recursos Repetitivos. Publique-se. Brasília–DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator